Tribunal: TCU
Processo: 002.658/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Fundação Bio-Rio (FBR), além de Gilberto Lima de Freitas e Márcio João de Andrade Fortes como secretário-geral e presidente da FBR, respectivamente, diante da impugnação parcial dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 2.528/2006 para a distribuição do gás sulfídrico entre óleos pesados, gás liberado e a água de formação nas condições de reservatório sob o valor de R$ 1.359.825,25 em recursos federais, com a vigência do ajuste estipulada para o período de 20/12/2006 a 20/12/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor da Fundação Bio-Rio (FBR), além de Gilberto Lima de Freitas e Márcio João de Andrade Fortes como secretário-geral e presidente da FBR, respectivamente, diante da impugnação dos dispêndios inerentes ao Convênio n.o 2.528/2006 para a " distribuição do gás sulfídrico entre óleos pesados, gás liberado e a água de formação nas condições de reservatório " sob o valor de R$ 1.359.825,25 em recursos federais, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 20/12/2006 a 20/12/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos indicados no item 3 deste Acórdão, para ciência.